Tribunal: TJDFT
Processo: 0711982-19.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711982-19.2019.8.07.0006 RECORRENTE: INACIO LUIS DE ALENCAR RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEOPLASIA MALIGNA DO PULMÃO. PROCEDIMENTO DE PLEUROSCOPIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 428/2017 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CUSTEIO DO PROCEDIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO PLANO DE SAÚDE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR, PARA MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO, PREJUDICADO. 1. O Código de Defesa do Consumidor não incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde constituído sob a modalidade de autogestão e seus beneficiários, conforme o entendimento sumulado no verbete n. 608 do c. Superior Tribunal de Justiça, que cancelou o enunciado de súmula n. 469. 2. A Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, por meio de sua Resolução Normativa n. 428/2017, atualizou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, estabelecendo a referência básica para cobertura obrigatória mínima nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999, fixando as diretrizes de atenção à saúde. 3. Se o procedimento pleiteado (pleuroscopia por vídeo) tem regular previsão de cobertura no rol obrigatório da ANS, a negativa perpetrada pelo plano de saúde constitui inadimplemento contratual. Anote-se, por oportuno, que cabe ao médico responsável pelo acompanhamento direto do paciente, e não à operadora do plano de saúde, decidir o tratamento mais adequado ou indicado para a eficaz abordagem do quadro de saúde do segurado. Com efeito, atuou com acerto o Juízo de origem ao condenar a parte ré a autorizar e arcar com todos os custos relacionados à cirurgia do autor para o tratamento de neoplasia maligna do pulmão, sobretudo com o procedimento ao qual foi negada a cobertura. 4. No que se refere ao dano moral, verifica-se que a reportada negativa foi prontamente remediada pelo deferimento de tutela de urgência, na qual o Juízo de origem determinou o custeio do procedimento vindicado, sob pena de multa, circunstância que atesta que a consumidora obteve o tratamento necessário de forma tempestiva. Não há prova suficiente nos autos de que a negativa do plano de saúde tenha acarretado o agravamento de sua condição de dor, de abalo psicológico e com prejuízo ao seu estado de saúde, de modo que não há falar em lesão aos direitos da personalidade. Portanto, o específico inadimplemento contratual não rendeu ensejo à configuração de dano moral passível de indenização pecuniária. 5. Recurso do plano de saúde conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo do autor, que pretendia a majoração da indenização, prejudicado. O recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo o direito ao recebimento dos danos morais diante da indevida negativa de cobertura do procedimento de pleuroscopia pelo plano de saúde contratado. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005